Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. VÍTIMA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 140, § 3o, do CP, o crime de injúria qualificada caracteriza-se pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

2. Restou evidenciado nos autos que os dizeres do acusado tinham o claro intuito de ofender a dignidade da vítima, em razão de sua idade, causando-lhe sofrimento e humilhação. Assim, a conduta do réu amolda-se ao tipo penal de injúria qualificada prevista no art. 140, § 3o, do CP, não havendo dúvida de que se trata de verdadeira manifestação de desrespeito e menosprezo à condição de pessoa idosa.

3. A tese da Defesa, de que as palavras proferidas pelo acusado eram uma forma de expressar sua indignação em relação à dívida da vítima, não prospera, pois o réu poderia se valer dos meios jurídicos cabíveis para cobrar o débito por ele alegado.

4. A liberdade do direito de se expressar, em aplicativos de comunicação, não justifica a prática de ataques discriminatórios ou preconceituosos, de modo que tais práticas podem ser enquadradas como crime.

5. Recurso conhecido e desprovido.